Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1024264-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO MENEZES GONÇALVES DA LUZ.
AGRAVADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
TERCEIRO INTERESSADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A.
Vistos.
Certifique-se quanto à intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo interno de Id. n.o 81554457. Em caso negativo realize, a secretaria, a devida intimação.
Às providências.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR